Tribunal: TJES
Processo: 0007882-11.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007882-11.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEBERSON DOS SANTOS REGINALDO e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA SUPOSTA LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPLEMENTAÇÃO DE TETO REMUNERATÓRIO MUNICIPAL EM MINORAÇÃO AO JÁ EXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE CORTE DE TETO IMPLEMENTADO EM FACE DOS RECORRENTES. LEI MUNICIPAL POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO COM EFEITO EX TUNC. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA DISCUTIR, EM TESE, A LEGITIMIDADE DO ATO NORMATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese,
verifica-se que a causa de pedir relaciona-se ao suposto ato coator imputado ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, no sentido de que estaria promovendo o corte nos vencimentos dos Recorrentes segundo os ditames de Lei Municipal que reduziu o teto municipal de remuneração, consubstanciado no salário do prefeito municipal.

II.
A despeito da Lei Municipal 5.819, do Município de Vila Velha, ter entrado em vigor no ano de 2017 e a presente impetração haver sido formalizada somente no ano de 2020, os Recorrentes não lograram êxito em comprovar, através de prova pré-constituída, que a Municipalidade vinha implementando corte de remuneração com base no Diploma Legal apontado, posteriormente declarado inconstitucional com efeito
ex tunc
.

III.
Afigura-se
“pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o mandamus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo-se prova pré-constituída das alegações,
s
endo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração”
(
STJ
, AgRg no AREsp 843.767/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

IV
.
“
A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.
” [
STF
- MS 34432 AgR, rel. min. Luiz Fux, P, j. 07-03-2017, DJE 56 de 23-03-2017.]

V.
Ainda que se considerasse a hipótese de a Lei Municipal afigurar-se ato legislativo de efeitos concretos - o que repisa-se, não se fez prova pré-constituída nos autos -, a pretensão encontraria-se fulminada pelo decurso do prazo de decadência, mormente considerando que o Diploma Legal (Lei Municipal Nº 5.819/2017) entrou em vigor na data de 03/01/2017 e a impetração somente restou formalizada na data de 30/06/2020, ou seja, mais de 120 (cento e vinte dias) após o ocorrência do termo
a quo
do prazo decadencial fixado no artigo 23, da Lei do Mandado de Segurança (Lei Federal n. 12.016/2009).

VI.
Em havendo os Recorrentes capacidade de comprovar eventual lesão praticada com base na Lei Municipal n. 5.819/2017, podem ser discutidas a partir da via ordinária, sendo pacífico, inclusive, na Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. A propósito: AgInt no REsp 1.473.917/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22.2.2019. (REsp 1814309/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 05/09/2019)"
(
STJ
- AgInt no REsp: 1884574 SP 2020/0175148-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020)

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento à Apelação Cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

CLEBERSON DOS SANTOS REGINALDO, HEVELINE MARIA PEREIRA XAVIER e OTTO CLOLDES DOS SANTOS
formalizaram a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
de fls. 92/93, integralizada às fls. 152/verso, proferida nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em face de suposto ato coator inquinado ao
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - ES
, traduzido em redução indevida do valor recebido a título de vencimentos, em razão da redução do teto remuneratório municipal, que tem como parâmetro o valor do vencimento do cargo de Prefeito Municipal, cuja redução restou operada pela Lei Municipal n.

5.8919/2017.

Na Sentença combatida, o Juízo
a quo
houve por bem denegar a segurança pretendida no presente
writ
ao argumento segundo o qual os Impetrantes não comprovaram, através de prova pré-constituída que teria havido efetivo desconto indevido em consonância com o teto remuneratório decorrente da aplicação da Lei Municipal nº 5.8919/2017.

Irresignados, os Recorrentes sustentam, em apertada síntese, que:
(I)
não seria o caso de denegação da segurança, mas de extinção do feito sem resolução do mérito, pois “
o Magistrado não disse não haver direito mas alegou a ausência de prova pré-constituída, o que é distinto
”;
(III)
em julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 000203278220178080035 restou declarada a inconstitucionalidade integral da Lei Municipal nº 5.819/2017, inclusive com efeito
ex tunc
, portanto, desnecessária qualquer prova pretérita a ser acostada aos autos.

A propósito ao denegar a segurança, o
Magistrado de Primeiro Grau
houve por bem assentar as seguintes premissas de julgamento,
in litteris:

“Compulsando os autos, verifica-se que os Impetrantes não colacionaram qualquer documento que comprovasse que até 1º de janeiro de 2017 recebiam acima de R$ 13.803,00 (treze mil oitocentos e três reais), o que ensejaria a permanência no teto de R$ 17.808,00 (dezessete mil oitocentos e oito reais), tampouco comprovaram que sofreram redução de seus vencimentos.

Na verdade, os únicos comprovantes de pagamento constantes nos autos referem-se tão somente a remuneração do meses de fevereiro, março e abril de 2020 (fls. 16-v/20-v).

Assim, não tendo os Impetrantes logrado comprovar que ao tempo da edição da Lei n. 5.819/2017 recebiam remuneração/proventos superiores ao subsídio do Prefeito nela fixado, ou que sofreram redução em sua remuneração, a denegação da segurança é medida que se impõe.”

Com efeito, em análise da Petição Inicial desta
Ação Mandamental
, tem-se que
a causa de pedir relaciona-se ao suposto
ato coator
imputado ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, o qual teria ensejado o ilegal corte de seus vencimentos, com base em
Lei Municipal
nº 5.819/2017
, cujo
Diploma Legal
reduziu o teto municipal de remuneração
.

Registra-se, neste pormenor, que
a sobredita Lei Municipal remonta ao ano de 2017 e os Recorrentes formalizaram a impetração do presente Mandado de Segurança, por Advogado regularmente constituído que, entretanto, não comprovou, mediante a correspondente juntada de prova documental, o momento específico no qual a referida Legislação Municipal teria sido aplicada e, inclusive, produzido efeitos concretos, a ensejar o corte de remuneração em observância ao novo teto remuneratório
.

Neste particular, cumpre enfatizar, por oportuno e relevante, que este
Egrégio Tribunal de Justiça
, em julgamento do
Incidente de Inconstitucionalidade nº 000203278220178080035
, houve por bem
declarar inconstitucional o referido Diploma Legal, inclusive, com efeito
ex-tunc
, conforme se observa do seguinte aresto,
in litteris:

“EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA EFEITOS
EX-TUNC
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Verifico inexistir óbice quanto à apreciação da (in)constitucionalidade da Lei, tanto sob o seu aspecto formal, quanto material, independentemente do parâmetro adotado quando da suscitação do Incidente de Inconstitucionalidade no âmbito do Egrégio Tribunal Pleno.

2.
Em outras palavras, tendo sido suscitada a inconstitucionalidade da Lei n° 5.819/2017, embora sob o aspecto da afronta ao disposto nos artigos 32, inciso XV, da Constituição Estadual e artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, referida circunstância, por si só, não enseja óbice em sua apreciação, inclusive, sobre outra vertente, alusiva, na espécie, ao denominado vício formal, eis que é vedado ao julgador o conhecimento de ofício dos fundamentos de fato, mas não dos jurídicos. Nessa linha, ao magistrado é defeso alterar a causa remota de pedir (fundamentos de fato) e mesmo assim, com a relativização imposta pelo art. 462 do CPC, mas é livre para qualificar corretamente os fatos e alterar a causa próxima de pedir (fundamentos jurídicos). Nesse viés, enquadra-se a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade
ex officio
. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 035050125190, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2007, Publicado em: 03/09/2007).

3.
No que tange ao veste particular, cumpre registrar o entendimento pacífico da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que a remuneração de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em conformidade com o art. 29, V, da Constituição Federal
(STF; RE 458413 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 21-08-2013 PUBLIC 22-08-2013, STF).

4.

Note-se, portanto, afigurar-se induvidoso o vício de inconstitucionalidade que acomete a Lei Municipal n° 5.817/2017, porquanto inobservado o devido processo legislativo, no que diz respeito ao princípio da anterioridade, previsto expressamente no artigo 29, inciso V, da Constituição Federal, e artigo 26, inciso I, da Constituição Estadual. 5. Recurso conhecido e provido
.

(
TJES
, Classe: Embargos de Declaração ArgInc AI, 035179000332, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/05/2019, Data da Publicação no Diário: 20/05/2019)

Destarte,
inobstante a
Lei Municipal de Vila Velha nº 5.819/2017
ter entrado em vigor no ano de 2017 e a presente impetração haver sido formalizada somente no ano de 2020, os Recorrentes, a rigor, não lograram êxito em comprovar, indene de dúvidas, notadamente, através da regular prova pré-constituída, que a Municipalidade vinha implementando corte de remuneração em relação aos Recorrentes com base no Diploma Legal apontado, posteriormente declarado inconstitucional com efeito
ex tunc
.

Portanto, resulta induvidoso que, a despeito dos fundamentos indicados nos autos, os
Impetrantes deixaram de juntar à Exordial, a tempo e modo, a prova pré-constituída do direito alegado
, inexistindo, neste contexto, a possibilidade de aferição pelo Egrégio Poder Judiciário da matéria relacionada à existência ou não de violação do noticiado direito líquido e cert
o
.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que
a hipótese contemplada no bojo dos presentes autos, não permite a juntada posterior de documentos, na medida em que a prova pré-constituída do alegado direito, especialmente, na seara do Mandado de Segurança, deve ser apresentada no momento da impetração, sendo inviável a pretensão de sua ulterior complementação, na forma e nos termos da Lei
.

Neste sentido, revela-se a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NUMERO DE VAGAS. INICIAL DESACOMPANHADA DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO. EXIGÊNCIA. MOMENTO DA POSSE. SÚMULA 266/STJ. (...)

2.

Com efeito, o Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus.
Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido”
. (...) (
STJ
- AgRg no RMS 48.367/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016)

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DESAPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS QUE ATESTEM A ILEGALIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. (...)

II -
O mandado de segurança, como remédio constitucional que tem por objetivo o resguardo de direito líquido e certo, pressupõe a existência de prova pré-constituída do alegado direito,
sendo necessário que os documentos acompanhem a petição inicial
. (...)”

(
STJ
- AgRg no RMS 46.468/TO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016)

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PAD. SERVIDOR. DEMISSÃO POR DESÍDIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA O EXAME DAS TESES SUSCITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, FICANDO RESSALVADAS AS VIAS ORDINÁRIAS. (...)

4.

"
O mandado de segurança possui rito especial. A ausência de documento essencial à demonstração do direito alegado impede o prosseguimento do feito. Inadmissibilidade de dilação probatória, porquanto imprescindível a prova pré-constituída." (REsp 639.498/GO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 23/5/2005)
. (...)”

(
STJ
- MS 17.990/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 29/11/2016)

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. IMINÊNCIA DE ASSINATURA DE PORTARIA DE IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO. AS MATÉRIAS REFERENTES À TRADICIONALIDADE DA OCUPAÇÃO DA ÁREA PELOS ÍNDIOS, À CARACTERIZAÇÃO DE SEUS OCUPANTES COMO INDÍGENAS, À POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE RESERVA INDÍGENA E NÃO DE DEMARCAÇÃO, E AINDA, DA INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS NO LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO, DEMANDAM A NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM O RITO MANDAMENTAL. A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CUJA ÁREA SERÁ ATINGIDA NÃO FOI DOCUMENTALMENTE DEMONSTRADAS NA PETIÇÃO INICIAL, BEM COMO NÃO TEM A ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITOS EVENTUAIS DOS PROPRIETÁRIOS OU POSSUIDORES ATINGIDOS. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO COM A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO PREJUDICADO. (...)

9.
Não demonstrados de plano, mediante elementos documentais, os vícios e ilegalidades apontados na petição inicial, exsurge a ausência do direito líquido e certo postulado e, portanto, deve ser denegada a ordem pleiteada, com a revogação da liminar anteriormente deferida
. (...)”

(
STJ
- MS 20.683/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 08/11/2016)

Em termos objetivos,
“
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o mandamus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo-se prova pré-constituída das alegações,
sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração
”
(
STJ
, AgRg no AREsp 843.767/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

Por outro lado,
na forma como restou proposta a Impetração, afigura-se nítida a manifesta intenção ao fim e ao cabo, de os Recorrentes impugnarem a Lei Municipal, através da via estreita do Mandado de Segurança, o que, em última análise, resulta vedado
, consoante estabelecido na
Súmula nº 256, do Excelso Supremo Tribunal Federal
,
in litteris:

“
Súmula n. 256
.
Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.”

Impõe-se, a propósito, trazer à colação, jurisprudência aplicável à matéria
sub examem
:

“A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.” [
STF
- MS 34432 AgR, rel. min. Luiz Fux, P, j. 07-03-2017, DJE 56 de 23-03-2017.]

Importa, registrar, outrossim,
a título de mera argumentação
, embora não tenha sido objeto do apontado Recurso de Apelação Cível, porquanto a Sentença nada aludiu a respeito da matéria,
certo é que ainda que fosse possível considerar que a mencionada Lei Municipal constituir-se-ia de ato legislativo de efeitos concretos - o que repisa-se, não se fez prova pré-constituída nos autos -, a pretensão encontrar-se-ia fulminada pelo decurso do prazo de decadência, considerando que o
Diploma Legal (Lei Municipal nº 5.819/2017) entrou em vigor na data de
03/01/2017
e a impetração somente restou formalizada na data de
30/06/2020
, ou seja, em prazo superior a 120 (cento e vinte dias), após superado o prazo
alusivo ao prazo decad
encial, fixado no artigo 23, da Lei do Mandado de Segurança (Lei Federal n. 12.016/2009
).

Por fim,
cumpre asseverar que em havendo os Recorrentes capacidade de comprovar eventual lesão praticada com base na Lei Municipal nº 5.819/2017
, na espécie, a
matéria haveria de vir a ser dirimida nas vias ordinárias
,
sendo pacífico, inclusive, na esfera da Jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
que
“
a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. A propósito: AgInt no REsp 1.473.917/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22.2.2019. (REsp 1814309/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 05/09/2019
)"
(
STJ
- AgInt no REsp: 1884574 SP 2020/0175148-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020)

A
jurisprudência
revela-se pacífica a esse respeito,
in litteris:

“
EMENTA:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. IMPETRAÇÃO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 1.
A impetração de mandado de segurança, ainda que extinto sem resolução de mérito, interrompe o prazo prescricional no que concerne a ação de cobrança dos créditos indevidamente recolhidos
. 2. Precedentes do c. STJ e desta Corte Regional. 3. Na hipótese vertente, o prazo prescricional quinquenal conta-se retroativamente da data da impetração do Mandado de Segurança nº 0013937-03.2014.403.6100 (01/08/2014). 4. Apelação não provida. (TRF-3 - ApCiv: 50000626220164036114 SP, Relator: Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 28/07/2020, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 10/08/2020)

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, sem fixação de Honorários Advocatícios de sucumbência, ante a impossibilidade de aplicação, na hipótese, em decorrência do disposto no artigo 25, da Lei 12.060/2009, nos termos da fundamentação retro aduzida.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)